Tribunal: TJSP
Processo: 2120202-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Execução por título extrajudicial – Acordo firmado pela executada e exequente, representada por seus novos advogados que não observou os honorários devidos ao agravante – Sentença de homologação que deve ser novamente publicada para que a sociedade agravante possa impugná-la pela via adequada – Recurso provido em parte.